Tribunal: CARF
Processo: 13826.000262/2010-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA MACHADO MILLAN
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-20

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13826.000262/2010-92
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-001.954 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de agosto de 2020
Recorrente
FELIX & FELIX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E TURISMO LTDA. - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2010
INDEFERIMENTO DE OPÇÃO. PENDÊNCIA COM O ESTADO DE SÃO
PAULO. AUSÊNCIA DE CONTENCIOSO NO ÂMBITO FEDERAL.
O contencioso administrativo relativo ao Simples Nacional será de
competência do órgão julgador integrante da estrutura administrativa do ente
federativo que efetuar o indeferimento da opção, observados os dispositivos
legais atinentes aos processos administrativos fiscais desse ente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson, Andréa
Machado Millan, José Roberto Adelino da Silva e André Severo Chaves.

Relatório
O presente processo trata de indeferimento de opção pelo Simples Nacional por
pendência cadastral ou fiscal com o Estado de São Paulo (Relatório de Pendências à fl. 04). Em
sua impugnação, à fl. 03, a empresa alegou que nada devia ao Estado de São Paulo, nem possuía
inscrição estadual em vigor, porque, atuando no ramo de locação de veículos e turismo –
somente prestação de serviços, estava sujeita ao ISSQN (Imposto sobre serviços de Qualquer
Natureza), imposto municipal.
Juntou contrato social no qual se vê, na Cláusula 3a (fl. 05), o objetivo da
sociedade:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13826.000262/2010-92
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-001.954 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13826.000262/2010-92

Cláusula 3a - O objetivo da sociedade será a de locação de veículos rodoviários sem
motorista, exceto leasing, transporte coletivo de passageiros intermunicipal
interestadual e internacional e o transporte turístico de superfície conforme legislação
em vigor.

Em despacho à fl. 17, do qual o contribuinte tomou ciência em 18/05/2010 (Aviso
de Recebimento à fl. 19), a Delegacia da Receita Federal do Brasil em Marília ressaltou que a
Resolução CGSN no 4/2007, em seu art. 8o, §§ 1o-A e 1o-B, abaixo transcritos, determinava que o
contencioso seria de competência do ente federativo que decidisse o indeferimento:
§ 1o-A O contencioso administrativo relativo ao indeferimento de opção será de
competência do ente federativo que decidir o indeferimento, observados os dispositivos
legais atinentes aos processos administrativos fiscais desse ente. (Incluído pela
Resolução CGSN no 56, de 23 de março de 2009)
§ 1o-B O ente federativo que considerar procedente recurso administrativo do
contribuinte contra o indeferimento de sua opção deverá registrar a liberação da
respectiva pendência em aplicativo próprio disponível no Portal do Simples Nacional.

Assim, a Delegacia encaminhou o processo à Agência da Receita Federal na
cidade de Assis – SP para que o contribuinte fosse orientado a apresentar recurso ao ente
federativo que motivou o indeferimento. Às fls. 20 e 21, a empresa juntou nova petição,
repetindo as alegações anteriores, e juntando comprovante do cancelamento de sua inscrição
estadual em 08/2007 (fl. 21).
Na Comunicação no 248/2010, à fl. 24, a Delegacia da Receita Federal do Brasil
em Marília informou à interessada, novamente, que o indeferimento ocorreu exclusivamente por
pendências junto ao estado de São Paulo, razão pela qual quaisquer peças de defesa ou recursos
deveriam ser apresentados junto ao ente federativo que motivou o indeferimento. Em janeiro de
2012 a empresa apresentou nova defesa, à fl. 28, repetindo as alegações anteriores.
Às fls. 40 a 43 foram anexadas páginas do processo que tramitou na Secretaria da
Fazenda do Estado de São Paulo – processo 14366-560467/2010. Colo, abaixo, trecho da decisão
ali constante:

Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-001.954 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13826.000262/2010-92

Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-001.954 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13826.000262/2010-92

Finalmente, às fls, 46 e 47, a empresa anexou nova peça recursal, insurgindo-se
contra a decisão do Delegado Tributário da Fazenda Estadual de Marília – SP, acima
colacionada. Nela menciona outro indeferimento de opção, decidida favoravelmente ao
contribuinte pela DRJ de Belo Horizonte, decorrente de débito referente a março de 2009, sem
qualquer relação com o presente processo (Processo no 13826.000808/2009-71). Menciona,
ainda, decisão da DRJ de Ribeirão Preto em outro processo não relacionado ao presente
(Processo no 13826.000264/2010-81), em que obteve decisão desfavorável à opção no ano-
calendário de 2010 por motivo de débito sem exigibilidade suspensa.
Alega que a decisão favorável no processo 13826.000808/2009-71, em litígio
decorrente de suposto débito em aberto – Acórdão 01-22.337, de 15/07/2009, da DRJ/BEL – já
lhe deferiu a inclusão no Simples Nacional a partir de 01/01/2009 (página inicial anexada à fl.
50).
É o Relatório.

Voto
Conselheira Andréa Machado Millan, Relatora.
Conforme esclarecido ao contribuinte, pela Delegacia da Receita Federal do Brasil
em Marília – SP, na Comunicação no 248/2010 (fl. 24), o art. 8o da Resolução CGSN no 4/2007
estabelecia:
Art. 8o Na hipótese de a opção a que se refere o art. 7o ser indeferida, será expedido
termo de indeferimento da opção pelo Simples Nacional por autoridade fiscal integrante
da estrutura administrativa do respectivo ente federado que decidiu o indeferimento,
inclusive na hipótese de existência de débitos tributários.
(...)
§ 1o-A O contencioso administrativo relativo ao indeferimento de opção será de
competência do ente federativo que decidir o indeferimento, observados os dispositivos
legais atinentes aos processos administrativos fiscais desse ente. (Incluído pela
Resolução CGSN no 56, de 23 de março de 2009)
§ 1o-B O ente federativo que considerar procedente recurso administrativo do
contribuinte contra o indeferimento de sua opção deverá registrar a liberação da
respectiva pendência em aplicativo próprio disponível no Portal do Simples Nacional.
(Incluído pela Resolução CGSN no 56, de 23 de março de 2009)

O ente federativo responsável (Estado de São Paulo) proferiu a decisão anexada às
fls. 40 a 43, parcialmente reproduzida no relatório acima, desfavorável ao contribuinte. Esse,
inconformado, apresentou recurso à União, ente federativo diverso daquele que decidiu o
indeferimento, insistindo em ignorar o disposto na Resolução CGSN no 4/2007, que tem base no
art. 39 da Lei Complementar no 123/2006. Com base no mesmo dispositivo legal, a matéria é
hoje regulamentada no art. 121 da Resolução CGSN no 140/2018.
Significa que não há contencioso na esfera federal. Tanto que não há decisão da
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Marília ou de qualquer Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento. A única decisão do processo é da Delegacia Regional Tributária de
Marília, da Secretaria de Fazenda do Governo do Estado de São Paulo. Qualquer eventual
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-001.954 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13826.000262/2010-92

recurso deve ser dirigido àquele ente federativo, competente para o contencioso, nos termos do
art. 39 da Lei Complementar no 123/2006:
Art. 39. O contencioso administrativo relativo ao Simples Nacional será de competência
do órgão julgador integrante da estrutura administrativa do ente federativo que efetuar o
lançamento, o indeferimento da opção ou a exclusão de ofício, observados os
dispositivos legais atinentes aos processos administrativos fiscais desse ente.

O mesmo comando é reproduzido no art. 60 do Decreto no 7.574/2011, que trata
do Processo Administrativo Fiscal.
O litígio no âmbito federal teria sido inaugurado por impugnação nessa esfera,
conforme art. 14 do Decreto no 70.235/1972 e art. 56 do citado Decreto no 7.574/2011, caso o
indeferimento da opção fosse decorrente da União. Nessa hipótese, o julgamento caberia, em
primeira instância, à Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, nos termos do art. 61
do mesmo Decreto no 7.574/2011, e, em segunda instância, ao CARF, nos termos do art. 75.
Nada disso aconteceu.
Cabe ainda esclarecer que o processo administrativo 13826.000808/2009-71,
citado pela empresa, trata de assunto alheio ao presente processo, qual seja, o indeferimento da
opção pelo Simples Nacional por motivo de débito. Muitas podem ser a razões para o
indeferimento da opção, que devem ser resolvidas uma a uma.
Conclui-se que não há litígio no âmbito federal, razão pela qual voto por não
conhecer do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan

Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital